Tribunal: TJDFT
Processo: 0742827-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. INJÚRIA. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DANO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. INCOMPETÊNCIA. MEDIDAS PROTETIVAS. PRAZO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA. JUSTA CAUSA. ORDEM DENEGADA.
I – Inadmissível o manejo de Habeas Corpus como substitutivo recursal, ressalvada a concessão da ordem de ofício em hipóteses de manifesta ilegalidade, o que não se vislumbra na espécie, uma vez que os elementos dos autos demonstram que o paciente agiu aproveitando-se da condição de vulnerabilidade decorrente do gênero feminino.
II - O fim proposto pela Lei no 11.340/2006 é a coibição de violência doméstica, lastreada na garantia constitucional de ampla proteção à família e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.
III - Enquanto houver situação de risco para a mulher, mostra-se recomendável a manutenção das medidas protetivas de urgência.
IV - O trancamento da ação penal por meio de Habeas Corpus é excepcional, possível somente quando demonstrada de plano, sem necessidade de exame aprofundado de fatos e provas, a inépcia da inicial acusatória, atipicidade da conduta, presença de causa de extinção da punibilidade ou ausência de lastro probatório mínimo acerca da autoria.
V - Presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria das práticas delitivas, não se verifica qualquer ilegalidade sanável na estreita via do Habeas Corpus, devendo as ações penais terem regular prosseguimento.
VI – Ordem admitida em parte e, nesta, denegada.